Tribunal: TJES
Processo: 5013999-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013999-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODISMAR CARLOS PRATA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5013999-25.2023.8.08.0035

Recorrente: ODISMAR CARLOS PRATA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA
PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2006, SEM QUALQUER DESCONTO EM RAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTUDO, EM MARÇO DE 2020, O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM – PASSOU A DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” NA ALÍQUOTA DE 9,5%, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020.
PLEITEIA A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, RECONHECENDO-SE A
ILEGALIDADE NOS DESCONTOS, E O DIREITO A SE VALER DO DISPOSTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS CONTRACHEQUES INDEVIDAMENTE,
ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
NÃO OCORRÊNCIA. EXTERNADA AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO QUE SE ATÉM À HIPÓTESE ESPECÍFICA RETRATADA NA INICIAL E NOS DOCUMENTOS POSTOS NO CADERNO PROCESSUAL.
O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS.
CONFORME
FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO
, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
”.

NESSE MESMO SENTIDO, PRECEDENTE RECENTE DA 2ª TURMA RECURSAL-ES: RECURSO INOMINADO
5020133-72.2021.8.08.0024, RELATOR DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO.
INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL IMPUTÁVEL À RECORRIDA CAPAZ DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)